Tribunal: TJSP
Processo: 1007026-47.2018.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Contestação com pedido reconvencional - Sentença que julgou improcedente a ação de procedimento comum e procedente o pleito formulado na reconvenção - Recurso do autor/reconvindo - Descabimento - Incontroversa relação jurídica entre as partes - Cobranças devidas ante a não demonstração de desistência formal do curso, nos termos pactuados - Disponibilização

Ementa:

AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Contestação com pedido reconvencional - Sentença que julgou improcedente a ação de procedimento comum e procedente o pleito formulado na reconvenção - Recurso do autor/reconvindo - Descabimento - Incontroversa relação jurídica entre as partes - Cobranças devidas ante a não demonstração de desistência formal do curso, nos termos pactuados - Disponibilização dos serviços educacionais pela instituição de ensino viabiliza a cobrança das mensalidades não pagas, independentemente da frequência do aluno às aulas - Precedentes do C. STJ - Recurso desprovido, majorada a honorária para 15% do valor da causa, observada a gratuidade judiciária do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556426
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007026-47.2018.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante ALEX
MENDES FELISMINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado EDAPA-ESCOLA DE
AVIAÇÃO CIVIL, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO AERONÁUTICO
LTDA-EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007026-47.2018.8.26.0084 -Voto no 22145 – Campinas - RGRB
2
Voto n° 22145
Apelação no 1007026-47.2018.8.26.0084
Apelante: Alex Mendes Felismino
Apelada: Edapa-Escola de Aviação Civil, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Aeronáutico
Ltda. - EPP.
Comarca: Campinas
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Contestação com
pedido reconvencional - Sentença que julgou improcedente a ação
de procedimento comum e procedente o pleito formulado na
reconvenção - Recurso do autor/reconvindo - Descabimento -
Incontroversa relação jurídica entre as partes - Cobranças devidas
ante a não demonstração de desistência formal do curso, nos
termos pactuados - Disponibilização dos serviços educacionais
pela instituição de ensino viabiliza a cobrança das mensalidades
não pagas, independentemente da frequência do aluno às aulas -
Precedentes do C. STJ - Recurso desprovido, majorada a honorária
para 15% do valor da causa, observada a gratuidade judiciária do
autor.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 97-100, cumpre acrescentar que o
pedido da ação de inexigibilidade de débito foi julgado improcedente e procedente o
pedido reconvencional da requerida para condenar o autor reconvindo a pagar à ré a
quantia de R$ 8.164,81, acrescida de correção monetária de acordo com a Tabela Prática
do TJ/SP e juros de mora desde 30/11/2018. Em razão da sucumbência, impôs ao
demandante o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade judiciária do demandante.
Apelou o autor, às fls. 105-107, alegando, em síntese, que embora não
tivesse provado que solicitou a desistência do curso, houve a desistência tácita, uma vez
que não frequentou uma única aula do curso, razão pela qual descabido falar em pagamento
de prestações vincendas. Pugnou pela aplicação das normas consumeristas. Requereu a
procedência da ação e improcedência da reconvenção.
Em contrarrazões (fls. 109-114) sustentou a apelada ter firmado contrato
escrito com o recorrente, estando ele ciente de suas cláusulas, principalmente de que o
pedido de rescisão deveria ser formalizado por escrito. Contudo, não houve requerimento
de rescisão do contrato, razão pela qual devida a cobrança dos valores.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
Em que pesem os argumentos desenvolvidos pelo recorrente, e a incidência
das normas consumeristas, tem-se que a apelação não comporta acolhida.
Narra o apelante ter firmado contrato de prestação de serviços com a ré em
02/03/2015 e, logo depois, telefonado e mandado e-mail informando a desistência do
curso. Diz não ter frequentado as aulas, operando-se, portanto, a desistência tácita, motivo
pelo qual indevidos os valores exigidos pela recorrida.
Conquanto assim tenha sido afirmado, observa-se que o contrato estabeleceu
a possibilidade de sua rescisão antes e após o início do curso, desde que a contratada fosse
notificada por escrito, com antecedência mínima de trinta dias (item 6 e parágrafo segundo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007026-47.2018.8.26.0084 -Voto no 22145 – Campinas - RGRB
3
fl. 161), o que não consta ter ocorrido.
Aliás, sendo incontroversa a relação jurídica estabelecida entre as partes,
concretizada pelo contrato de prestação de serviços de fls. 14-17, é certo que eventual
ausência do aluno nas aulas disponibilizadas pela instituição de ensino, por si só, não o
exime da obrigação de cumprir a contraprestação que havia assumido, consoante dispõe o
item 4, parágrafo quarto, do avençado:
“A ausência nas aulas não dá direito ao CONTRATANTE de pleitear a
restituição dos valores já pagos e não exclui a obrigação de pagamento pelas parcelas
acordadas neste termo”.
Assim, persiste a obrigação do apelante de arcar com o pagamento dos
valores inadimplidos, haja vista que os serviços contratados foram colocados à sua
disposição, sendo irrelevante a sua frequência ou não às aulas no período.
Eventual circunstância de o recorrente não ter frequentado as aulas não
modifica o fato de que a instituição envidou os esforços e reuniu os recursos necessários
para a prestação dos serviços.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido
de que o aluno inadimplente deve ser condenado a pagar as mensalidades, ainda que não
tenha frequentado o curso mantido à sua disposição, até a comunicação da desistência à
empresa prestadora de serviços:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. OBRIGAÇÃO
DE PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE FREQUÊNCIA
DO EDUCANDO. ABUSIVIDADE NÃOVERIFICADA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. 1. Não há por que falar em violação do art. 535 do CPC
quando o acórdão recorrido dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões
suscitadas nas razões recursais. 2. É devida a cobrança por serviços educacionais
contratados e disponibilizados ao educando mesmo que ele não frequente as aulas. 3.
Recurso especial não-conhecido”. (REsp 726.417/RJ, Quarta Turma, Rel. Min. João Otávio
de Noronha, DJ: 05/11/2009).
Como se vê, a responsabilidade do aluno independe da efetiva utilização dos
serviços educacionais, porquanto a simples ausência nas aulas disponibilizadas consiste em
ato voluntário do estudante, que não possui o condão de eximi-lo da obrigação assumida
em prejuízo da instituição de ensino, que cumpriu sua parte do contrato.
De se atentar, por fim, que a recorrida juntou aos autos uma ficha acerca de
tamanhos de camisetas para confecção, assinada pelo recorrente na data de 22/06/2015 (fls.
67-68). Se o autor não era aluno da ré, e sequer frequentava as aulas, cabia explicar porque
motivo estaria presente na instituição e teria solicitado a confecção da camiseta, o que
passa ao largo.
1 6.“Este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, sendo que no caso da rescisão partir do
CONTRATANTE, após o início do curso mencionado na cláusula primeira, este verá notificar a
CONTRATADA, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, ficando obrigado a efetuar o
pagamento das parcelas a vencer no período de 30 (trinta) dias após sua saída, acrescida da multa de 20%
(vinte por cento) do valor das parcelas vincendas”.
Parágrafo segundo. “Se o CONTRATANTE, por escrito, rescindir o presente contrato antes do início do
curso mencionado na cláusula primeira, a CONTRATADA, nos casos de pagamento a vista, obriga-se a
devolver o valor pago, sendo que nos casos de pagamento parcelado, obriga-se a cancelar os pagamentos
vincendos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007026-47.2018.8.26.0084 -Voto no 22145 – Campinas - RGRB
4
Nesse passo, tem-se que a r. sentença bem equacionou a questão posta,
devendo prevalecer por seus jurídicos fundamentos, além de outros aqui acrescidos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorada a honorária para
15% do valor da causa (R$ 20.000,00), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a
gratuidade judiciária deferida ao recorrente.
MENDES PEREIRA
Relator